Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CLÁUSULA DE ACORDO HOMOLOGADO POR VARA DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PROFERIDO POR JUÍZO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que, ao reconhecer a incompetência material dos Juizados Especiais, extinguiu o feito sem resolução de mérito. O Juízo de primeiro grau entendeu que: "se a partilha de bens após o divórcio é matéria de competência do Juiz de Família, eventual anulação ou revisão dos termos acordo insere-se na competência do mesmo juízo especializado".
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente busca “a revisão de cláusula do acordo celebrado entre as partes, exclusivamente para pedir a alteração do índice IGPM de reajuste da dívida pelo IPCA, especificamente das parcelas posteriores à Pandemia de COVID19 (...)”. Relata que as partes são ex-cônjuges e que, em 2014, ajuizaram conjuntamente a Ação de Divórcio Consensual n.o 0038076-88.2014.8.07.0016 que tramitou perante o Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Nas razões recursais, o recorrente defende que a competência para processamento do feito seria de uma das Varas Cíveis e não da Vara de Família, ao argumento de que a vara especializada estaria circunscrita às matérias elencadas no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do DF. Além disso, afirma que a presente demanda “versa exclusivamente sobre revisão de cláusula contratual que delibera sobre o índice econômico aplicável para o reajuste de parcelas da dívida que o Recorrente possui para com a Recorrida, do que deflui a incompetência material absoluta da Vara de Família para julgar o caso”.
5. A parte recorrida não apresentou contrarrazões, tendo em vista que não foi citada.
6. Quanto ao mais, entendo que razão não assiste ao recorrente. Diversamente do que é sustentado nas razões recursais, não se trata de vínculo jurídico meramente contratual, mas de acordo homologado pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, em sede de ação de divórcio, pelo qual o recorrente livremente se obrigou.
7. Trata-se, a toda evidência, de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, II, do CPC, cuja análise de eventual pedido de repactuação, a ser apresentado pelos ex-cônjuges, caso queiram, é da competência exclusiva do Juízo que processou a ação de divórcio, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Cumpre ainda ressaltar que os precedentes jurisprudenciais invocados pelo recorrente não se aplicam ao caso em exame, porquanto o acórdão n.o 978508 tratou de negócio jurídico diverso; o acórdão n.o 1270417, por sua vez, tratou de escritura pública lavrada em cartório extrajudicial.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.